Tribunal: STF
Processo: RE 793032
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. INCIDÊNCIA SOBRE VALORES PAGOS A TRABALHADORES PORTUÁRIOS AVULSOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O acórdão recorrido decidiu a questão referente à possibilidade de incidência do salário-educação sobre os valores pagos aos trabalhadores portuários avulsos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 8.212/1991 e 9.424/1996). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.